Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-37.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito e a sua utilização – Abusividade não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1001679-37.2017.8.26.0288,
da
Comarca
de
Ituverava, em que é apelante DIRCE DOS SANTOS SILVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S.A. (ANTIGO
BANCO BGN S.A.) 00.558.456/0001-71.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001679-37.2017.8.26.0288
2
VOTO No: 29838
APEL.No: 1001679-37.2017.8.26.0288
COMARCA: ITUVERAVA
APTE. : DIRCE DOS SANTOS SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO CETELEM S/A (ANTIGO BANCO BGN S/A)
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
Pretensão de
reforma da respeitável sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em seu benefício
previdenciário
Descabimento
Hipótese em que a
instituição financeira comprovou a contratação do cartão de
crédito e a sua utilização Abusividade não reconhecida
RECURSO DESPROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença de fls.111-115, que julgou improcedentes pedidos de condenação em obrigação de fazer, de
repetição de indébito e de indenização por dano moral,
formulados em demanda movida por Dirce dos Santos
Silveira em face de Banco Cetelem S/A (Banco BGN S/A),
apela a autora (fls.119-124).
Sustenta, em apertada síntese, que existe
diferença entre a assinatura por ela lançada na
procuração outorgada a seus patronos e a assinatura
constante do contrato de cartão de crédito.
Alega que é necessária a realização de
perícia grafotécnica, e que não era possível a prolação
da r.sentença sem a realização dessa prova, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001679-37.2017.8.26.0288
3
configurou cerceamento do seu direito de produzir
provas.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela respeitável sentença:
“(...).
No caso dos autos, ainda que se possa
considerar certa falta de transparência da
instituição financeira no ato da contratação,
na medida em que poderia ter explicado melhor
à parte consumidora do que se tratava e como
deveria funcionar os pagamentos, fato é que,
do
compulsar
dos
instrumentos
de
prova
trazidos aos autos, restaram incontroversos:
a)contratação pela parte autora de crédito
pessoal
e
cartão
de
crédito,
conforme
PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO assinado pela parte autora (fls.
98-99);
b) ausência de fraude na contratação afastada
pelos documentos pessoais da parte autora
juntados os autos pela ré em sede de defesa,
sendo que o cartão do RG e CPF são idêntico
ao trazido aos autos na inicial (fls. 03 e
100-101);
c) o documento de fls. 104 - trazido aos
autos
pelo
requerido
-
comprova
a
Transferência
Eletrônica
Disponível
(TED)
para a conta de no 120669, em nome da parte
autora.
Nos documentos também constam claramente as
informações
referentes
à
utilização
do
cartão, bem como autorização para desconto do
valor
mínimo
das
faturas
no
benefício
previdenciário. Nas faturas também constou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001679-37.2017.8.26.0288
4
mês a mês, o valor dos encargos incidentes
sobre os valores em aberto.
Em
relação
à
alegada
divergência
de
assinaturas, as provas trazidas aos autos não
evidenciam irregularidade típica de fraude
que, logicamente, não seria cometida mediante
celebração de contrato em proveito da própria
autora em razão da prova de que o valor do
empréstimo
impugnado
pelo
demandante
foi
regularmente depositado em sua conta. Além
disso, na inicial a autora informa que
celebrou um contrato de empréstimo com o
requerido.
Desse modo, comprovada a regularidade da
contratação, a disponibilização do valor em
conta corrente e a ausência de vício do
consentimento,
não
há
que
se
falar
em
nulidade (...)” (fls.113-114, destacamos).
As
conclusões
a
que
se
chega
são
exatamente as mesmas.
Muito embora a autora tenha impugnado a
assinatura constante do contrato de cartão de crédito
consignado celebrado com o banco réu (fls.95-103), tal
circunstância não basta para, no caso em exame, fulminar
a regularidade do negócio jurídico.
De fato, há diversos elementos de prova
constantes dos autos do processo que comprovam a efetiva
celebração do negócio jurídico entre as partes, como a
efetiva disponibilização do crédito contratado em favor
da autora, bem como a sua admissão na petição inicial,
tal como apontado pela respeitável sentença.
Contudo, em suas razões recursais, a
autora nada aduziu acerca dessa matéria, o que
impossibilita o acolhimento da sua irresignação.
Dessa
forma,
pode
ser
mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001679-37.2017.8.26.0288
5
integralmente a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou para que seja mantida a r.sentença de
improcedência.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, fixados em favor do patrono do recorrido,
majorados para o equivalente a 15% sobre o valor da
causa; observada a gratuidade da justiça concedida.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora